Tribunal: STF
Processo: HC 84798
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus impetrados no mesmo dia ao STJ: não
conhecimento quanto à segunda impetração, ao fundamento de que se
tratava de reiteração da primeira: não-ocorrência.
Ordem
concedida, em parte, para que o STJ aprecie as questões suscitadas
na segunda impetração.